Tribunal: TJSP
Processo: 1053029-90.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade – Base De Cálculo – Pretensão de cálculo dos adicionais em questão na forma prevista pela Lei Municipal n. 13.652/2003 – Possibilidade – Modificação do regime jurídico pela Administração, com a alteração da base de cálculo da vantagem – Aplicação da novel legislação –

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade – Base De Cálculo – Pretensão de cálculo dos adicionais em questão na forma prevista pela Lei Municipal n. 13.652/2003 – Possibilidade – Modificação do regime jurídico pela Administração, com a alteração da base de cálculo da vantagem – Aplicação da novel legislação – Inteligência do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal e dos arts. 1o e 2o, da Lei n. 10.827/90 – Precedentes – Recursos improvidos